Tribunal: TJMT
Processo: 1052005-75.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052005-75.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), BRUNA RABELO CARVALHO - CPF: 103.298.774-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva de Cobrança, ajuizada por
Bradesco Auto RE Companhia de Seguros.

Em suas razões recursais, a Apelante argumenta que a parte Apelada deixou de juntar aos autos documentos comprobatórios acerca da pretensão formulada.

Aduz que os laudos colacionados na inicial estão desprovidos de identificação dos profissionais, bem como de assinatura.

Alega que a parte Apelada não logrou êxito em demonstrar fatos constitutivos do direito pleiteado.

Forte nessas razões, requer o provimento do Apelo, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada (id. 217395266).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva de Cobrança, ajuizada por
Bradesco Auto RE Companhia de Seguros
.

Extrai-se da inicial que a demanda ressarcitória foi ajuizada por
Bradesco Auto RE Companhia de Seguros
, em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., eis que o segurado teria informado sinistro causado por dano elétrico, razão pela qual efetuou o pagamento dos prêmios do seguro, no valor de R$ 3.906,56 (três mil e novecentos e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$3.960,56 (três mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.”.

Deste ato, recorre a parte Requerida.

Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade de empresa de distribuição de energia pelos danos causados
por descarga elétrica, que atingiu equipamento da portaria do Condomínio Apua.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

“Art. 37. (...):

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Na ação regressiva, ajuizada pela seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Dessarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre os proprietários dos bens segurados e à Apelante, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a Seguradora Apelada age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC, veja-se:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

Nessa esteira, a Apelante, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Analisando detidamente os elementos de prova, entendo que a Apelada não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus probatório de demonstrar que os danos nos equipamentos eletroeletrônicos dos Segurados foram, de fato, causados devido a “oscilação de energia, descarga elétrica e sobrecarga de energia”, tal como afirmado nos laudos colacionados na inicial.

Com efeito, os documentos unilaterais comprobatórios, juntados pela Recorrida, não são conclusivos, já que simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que os aparelhos foram danificados por “oscilação de energia, descarga elétrica e sobrecarga de energia”.

Os laudos não apresentam sequer a qualificação do profissional dos técnicos que realizaram a avaliação e não descrevem detalhes dos danos ocorridos.

Ademais, a concessionária Apelante à época dos fatos, não recebeu nenhuma solicitação de ressarcimento do Segurado, obstando a realização da análise técnica da concessionária, nos moldes do que prescreve o módulo 9, do PRODIST que padroniza a análise das solicitações de ressarcimento de danos elétricos.

Registra-se que, à época dos sinistros, a seguradora Recorrida poderia ter produzido prova pericial antecipada, na forma do artigo 381, do CPC, contudo, optou por ficar inerte até a propositura da presente ação.

Desse modo, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos Segurados foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da Recorrente, revela-se incabível o pleito indenizatório, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela Seguradora.

De forma semelhante, entendimento deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – ARTIGOS 349 E 786, DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CRFB – LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – NÃO PROVIMENTO. Aplica-se o CDC, nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012073-12.2022.8.11.0041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)”.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Diante do provimento do Apelo, de rigor a inversão do ônus sucumbenciais, conforme determinado em sentença, para que a parte Autora, ora Recorrida, seja condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento), sob o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024